Tribunal: TJES
Processo: 5000095-37.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-37.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: MUQUI PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000095-37.2020.8.08.0036

RECORRENTE: CIELO S.A.

RECORRIDO: MUQUI PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ME

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CIELO S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.123,75 (onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da data em que deveria ter ocorrido o repasse dos valores, assim como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. sentença, alegando, preliminarmente, a
ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e a

inexistência de danos morais. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que no ID 1757037 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa recorrente.

Da análise detida dos autos, concluo que restou
caracterizada a falha na prestação do serviço,
restando, também, configurado o dever de indenizar, tendo em vista que o recorrido, não recebeu o repasse de valores devido.

A falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta da ré. Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais serve não só como conforto à parte autora por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição aos réus, para que trate com mais zelo e respeito ao consumidor.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor fixado na r. sentença, o que compensa adequadamente a parte autora, ora recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.